Tribunal: TJPA
Processo: 0801887-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10414 - Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801887-58.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA, IVANIA MARIA TOSIN DE ARAUJO, SILVIO STEDILE, RAINERICY DA SILVA QUINTINO

AGRAVADO: RAIMUNDO ACELIO DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA PARA QUE DECLAROU NULA A RESOLUÇÃO 02/2019-CMJ QUE CRIAVA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). FUNDAMENTOS EQUIVOCADOS QUANTO A OCORRENCIA DE VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DA CPI, NÃO INCLUSÃO EM PAUTA DO REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO E PARCIALIDADE DOS MEMBROS ESCOLHIDOS PARA COMPOR A COMISÃO. CARACTERIZADO O ERROR IN JUDICANDO SOB TODOS OS ASPECTOS.

A Resolução nº 02/2019 atendeu satisfatoriamente aos três requisitos constitucionais para a criação da CPI (art. 58, § 3º, da CF): (i) requerimento de um terço dos Membros da Casa; (ii) apuração de fato determinado; e (iii) prazo certo de duração, não havendo qualquer indício de ilegalidade nesse ponto.

A forma de escolha dos membros parece ter sido a mais democrática possível, restando observados os critérios de representatividade onde o partido que detém pouco mais de 1/3 das cadeiras foi atendido com uma vaga na CPI enquanto os demais partidos com apenas 1 cadeira naquele parlamento foram submetidos a sorteio, restando afastado qualquer ideia de vício ou erro de procedimento.

Por tratar-se de investigação que pretende apurar a possibilidade de desvios de mais de um milhão de reais, é evidente que o caso tem a relevância especificada no caput do art. 1º da Resolução 06/2017-CMJ não havendo o que se falar de impossibilidade de apreciar o requerimento de CPI na pauta do dia 22/02/2019.

Através da simples leitura da ata daquela sessão legislativa combinada com o efetivo de 10 vereadores naquele dia, entre os quais o investigado, é possível entender que de uma forma ou outra pelo menos um daqueles 5 vereadores que subscreveram o pedido seriam membros da CPI, uma vez que depois da renúncia a função dos vereadores Márcio e Giovani, apenas os vereadores Antônio Mendes e Noé, não subscreveram o requerimento nem estariam impedidos como era o caso do Presidente e do próprio investigado

Evidenciado o
error in judicando
o recurso comporta
PROVIMENTO
para reformar a decisão.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão liminar em manado de segurança que declarou nulidade do ato de criação da comissão parlamentar de inquérito – CPI, Resolução 002/2019-CMJ, ao acolher os argumentos de violação das normas internas da Câmara do Vereadores no processo de instalação da CPI.

Em apertada síntese 5 dos 11 vereadores protocolaram em 20/02/19 pedido de criação de CPI para apurar fato determinado consistente em possíveis desvios de recursos da Câmara Municipal de Jacareacanga materializado nas movimentações suspeitas por intermédio de emissão de cheques ao portador em seu próprio favor e de diversas pessoas, os quais foram descontados na "boca” do caixa , da Conta Corrente n° 521.557-9, da Agencia n° 237, do Banco Bradesco S.A., em Itaituba-PA, trata-se de 14 (quatorze) cheques sacados nos exercícios financeiros de 2017 e 2018 de forma suspeita.

Em 22/02/19 foi feita a leitura do requerimento e aprovada a CPI pela maioria dos presentes. Ato continuo foi feita a escolha dos membros.

Em 04/03/19 o investigado pela CPI, aqui agravado, impetrou MS requerendo a declaração de nulidade do ato de criação da comissão, havendo o juízo deferido a liminar em favor do investigado alegando essencialmente vícios de procedimento, quais sejam: falta de inclusão em pauta do requerimento de criação da CPI o que teria infringido a Resolução 06/2017 da Câmara; adoção do critério misto de escolha dos membros da comissão com indicação partidária de 1 membro e sorteio dos outros 2; a participação de vereadores subscritores do requerimento de criação da CPI como membros da comissão.

Irresignados a Câmara e os vereadores membros da comissão recorrem alegando essencialmente, que foram observadas as normas internas da Câmara, a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal, preenchidos assim todos os requisitos de legalidade para o regular funcionamento da CPI.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão.

Concedi o efeito suspensivo conforme ID1512983.

Contrarrazões pelo não provimento ID1737598.

Em judicioso parecer o Ministério público se manifestou pelo Provimento ID1795268.

É o essencial a relatar no momento. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado merece ser provido.

Reponho os fundamentos inaugurais.

Sabidamente, o deferimento de liminar em Mandado de Segurança pressupõe prova robusta e pré-constituída do direito da parte impetrante, além de indícios de que a concessão da segurança ao final perderia sua eficácia, nos termos do art. 7.º, III, da Lei n. 12.016/09.

Quantos aos fundamentos da decisão entendo que não há o que se falar de inobservância de prazos definidos em norma interna, especificamente a Resolução 06/2017-CMJ, considerando para tanto que a mesma norma que no
caput
art. 1º define prazo para pautar matérias excepciona a aplicação da regra em casos de relevância, e considerando tratar-se de investigação que pretende apurar a possibilidade de desvios de mais de um milhão de reais, resta evidenciada a desnecessidade do rigor geral.

Quanto a adoção de critério misto para composição da comissão, dada a composição multipartidária daquela casa legislativa e o universo limitado de 11 vereadores, a alegação de vício de procedimento mostra-se inaplicável, até mesmo porque a forma de escolha dos membros parece ter sido a mais democrática possível, restando observados os critérios de representatividade onde o partido que detém pouco mais de 1/3 das cadeiras foi atendido com uma vaga na CPI enquanto os demais partidos com apenas 1 cadeira naquele parlamento foram submetidos a sorteio, restando afastado qualquer ideia de vício ou erro de procedimento.

Ainda, quanto ao alegado impedimento dos membros da comissão por terem subscrito o requerimento, a simples leitura da ata daquela sessão legislativa combinada com o efetivo de 10 vereadores naquele dia, entre os quais o investigado, é possível entender que de uma forma ou outra pelo menos um daqueles 5 vereadores que subscreveram o pedido seriam membros da CPI, uma vez que depois da renúncia a função dos vereadores Márcio e Giovani, apenas os vereadores Antônio Mendes e Noé, não subscreveram o requerimento nem estariam impedidos como era o caso do Presidente e do próprio investigado.

De mais a mais, não se trata de julgamento como bem arguiram os agravantes, e sim de procedimento investigatório, cuja conclusão necessariamente se pautará em conformidade com as provas colhidas no decorrer da investigação, e ainda que não houvessem sido observadas formalidades especificas, eventuais falhas não prejudicam a substância do ato de maneira que não é causa suficiente para sua anulação.

Pelo que consta dos autos, a Resolução nº 02/2019 atendeu satisfatoriamente aos três requisitos constitucionais para a criação da CPI (art. 58, § 3º, da CF): (i) requerimento de um terço dos Membros da Casa; (ii) apuração de fato determinado; e (iii) prazo certo de duração, não havendo qualquer indício de ilegalidade nesse ponto, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao agravo e reformo em definitivo a liminar vergastada.

É o voto.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2020